Tribunal: TJDFT
Processo: 0744831-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA E NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO LIMINAR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. CONTESTADA. VALIDADE E REGULARIDADE CONTRATUAL. NÃO DEMONSTRADA. NEGÓCIO JURÍDICO. INEXISTENTE. VALOR DOS DANOS MORAIS. PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. REDUÇÃO OU MAJORAÇÃO, SOMENTE POSSÍVEL QUANDO O QUANTUM ESTABELECIDO PELO MAGISTRADO SE APRESENTAR EXORBITANTE OU IRRISÓRIO, O QUE NÃO OCORRE NO CASO DOS AUTOS. NÃO SE APLICA A MAJORAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, QUANDO OS RECURSOS DE AMBAS AS PARTES SÃO IMPROVIDOS. RECURSOS IMPROVIDOS.

Sinopse fática: Cinge-se a controvérsia quanto à realização ou não de contrato de contrato do Financiamento no 183158807.

1. Apelações interpostas contra a sentença, prolatada na ação declaratória de inexistência e nulidade de negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais e materiais e pedido liminar, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: (i) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, no que toca ao contrato de financiamento objeto dos autos, bem como a inexistência de todos os débitos dele decorrentes; e (ii) condenar o réu a pagar ao autor indenização por danos morais, corrigido monetariamente a partir da data da sentença (arbitramento), conforme Súmula no 362 do Superior Tribunal de Justiça, com juros de mora a partir da citação. 1.1. Em suas razões, o banco réu pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, reduzir o valor da indenização por danos morais, ao passo que o autor requer a reforma da sentença para majorar o valor da indenização por danos morais.
2. A controvérsia recursal consiste em aferir (i) a (in)existência de relação jurídica entre as partes, e (ii) a possibilidade de redução ou majoração do valor dos danos morais. 2.1. A matéria em análise atrai a incidência das regras entabuladas no Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no verbete da Súmula no 297, dada a existência de relação de consumo entre o autor e a instituição financeira ré. 2.2. Em virtude dessa relação de consumo existente entre as partes, a responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, consoante o artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, exigindo apenas a comprovação da conduta danosa (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade. 2.3. O autor, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14 – teoria do risco do negócio). 2.4. Porquanto. As instituições financeiras respondem objetivamente pelas deficiências internas, conforme a Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça. E, nesses casos, a responsabilidade somente pode ser afastada quando o fornecedor provar que o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme previsão contida no artigo 14, § 3o, I e II, do Código de Defesa do Consumidor.
3. No caso, o banco réu defende a regularidade da contratação de financiamento de veículo pelo autor sob o argumento de que "a manifestação expressa na contratação pelo cliente se deu pela assinatura física do contrato, o qual é confirmado diante da apresentação de documento oficial com foto da parte autora”. 3.1. O autor, de sua vez, contesta a autenticidade da assinatura aposta no contrato. 3.2. Quando o consumidor questiona a autenticidade da assinatura presente em contrato bancário anexado ao processo pela instituição financeira, será desta a responsabilidade em comprovar a veracidade do registro. 3.3. STJ: “[...] 2. Tema 1061 do STJ: ‘na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, II).’ (2a Seção, DJe de 09/12/2021). 3. Na mesma oportunidade, a 2a Seção definiu que havendo impugnação da autenticidade da assinatura constante de contrato bancário por parte do consumidor, caberá à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade, mediante perícia grafotécnica ou outro meio de prova. [...] 7. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n.o 2.179.672/CE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJE de 7/6/2023). 3.4. Precedente da Casa: “[...] 2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.061), definiu que, nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, a ela caberá o ônus de provar a veracidade do registro. [...].” (07113872120228070004, Relatora: Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, DJE de 7/7/2023).
4. Ao analisar o conjunto probatório, verifica-se que o banco réu juntou documentação frágil a amparar que, de fato, a assinatura aposta no contrato de financiamento é do autor. 4.1. Há divergências entre a assinatura do autor e aquela aposta no contrato, bem como entre os dados de filiação do autor e daquele que assinou o contrato. 4.2. Embora tenha sido intimado para informar se desejava produzir alguma outra prova, o banco réu disse não possuir “mais provas a produzir, uma vez que as provas necessárias já foram apresentadas em sede de contestação”, desistindo de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus que lhe incumbia. 4.3. Enfim. Não se desincumbiu do seu ônus estabelecido no artigo 373, II, do Código de Processo Civil de comprovar que a assinatura aposta no contrato de financiamento de veículo objeto dos autos é do autor. 4.4. Assim, a cobrança perpetrada é ilegítima porque inexiste relação jurídica entre as partes oriunda do contrato em questão.
5. Consoante os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a indenização pelo dano moral deve servir, ao mesmo tempo, como forma de punir e alertar o ofensor, a fim de que passe a proceder com maior cautela em situações semelhantes (efeitos sancionador e pedagógico), sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa do ofendido. 5.1. Logo, mostra-se importante a ponderação do magistrado quando do arbitramento do valor da indenização, para não permitir que este passe despercebido pelo ofensor ou se transforme em fonte de renda indevida para o lesado. 5.2. Precedente: “[...] 1. A fixação da verba indenizatória por danos morais tem três funções básicas guiadas pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade: compensar o lesado, punir o causador do dano, e, por último, prevenir a repetição do mesmo tipo de dano, tanto em relação ao seu causador, quanto à coletividade. Assim, à luz do art. 944 do CC, deve-se levar em consideração, no arbitramento da indenização, o dano causado pelo ato ilícito, sua repercussão na vida da vítima, e a quantia a ser arbitrada não deve constituir enriquecimento sem causa do ofendido. [...] 3. Recurso conhecido e provido.” (07159899820218070001, Relator: Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJE de 14/11/2023).
6. Não se aplica a majoração do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porquanto os recursos de ambas as partes foram improvidos. 6.1. Precedente deste Tribunal: “[...] É indevida a majoração da verba sucumbencial, com a fixação dos honorários recursais, quando os dois polos da demanda recorrem e ambas as irresignações não são conhecidas ou acolhidas, como ocorreu na espécie em que o recurso de apelação da parte autora não foi conhecido e da parte ré, ora Embargante, em que pese conhecido, restou improvido, mantendo-se inalterada a sentença. 2.1 Logo, muito embora o artigo 85, §11, do CPC estabeleça que o tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, certo é que se os demandantes (autor e réu) sucumbiram em grau recursal, não há que se falar em majoração da verba honorária fixada na origem. [...].” (7a Turma Cível, 00438634620148070001, rela. Desa. Gislene Pinheiro, DJE de 24/5/2019).
7. Recursos improvidos.